Tribunal: STF
Processo: HC 173580
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. A tese defensiva acerca da carência de fundamentação da decisão de pronúncia não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a registrar que a matéria deve ser examinada, por primeiro, pelo Tribunal local. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.